Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-32.2014.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000051-32.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), IDALENCIO MESQUITA GABRIEL - CPF: 065.860.401-59 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

APELADO:
IDALENCIO MESQUITA GABRIEL
.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA AÇÃO POR UM ANO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na Ação de Execução
Judicial
, considerando a diligência do Apelante durante o trâmite processual e a ausência de suspensão da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação. No caso dos autos, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente por desídia do Apelante, que não realizou diligências frutíferas por mais de seis anos.

No entanto, a suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não possui aplicação automática, necessitando de pronunciamento judicial. No caso, não houve determinação de suspensão da ação, não podendo ser iniciada a contagem do prazo prescricional intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente não ocorre automaticamente, necessitando de pronunciamento judicial para a suspensão da ação e início da contagem do prazo prescricional.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, § 3o, VIII; Código de Processo Civil, art. 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 379.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

contra sen
tença proferida pelo Juízo

da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
- MT
, que, nos autos
do
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000051-32.2014.8.11.0036
,

ajuizad
o
em desfavor

d
e

IDALENCIO MESQUITA GABRIEL
,
reconheceu de ofício
a prescrição intercorrente e
julgou
extinta a execução
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que se manteve diligente durante todo o trâmite processual sem deixar transcorrer lapso temporal superior ao tempo de prescrição da ação sem que
houvesse
movimentações processuais.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
269911426
)

O Apelado não apresentou contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
WESLLEY GUSTAVO BATISTA DA SILVA
.

APELADO:
NIVALDO DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga - MT, que, nos autos do Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000051-32.2014.8.11.0036, ajuizado em desfavor de
IDALENCIO MESQUITA GABRIEL
, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não
ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação de Execução Extrajudicial consubstanciada em uma Cédula de Crédito Bancário – firmado em
04/02/2011
, com vencimento final em 01/02/2017
, não adimplido que gerou um débito de R$
129.760,36 (cento e vinte e nove
mil reais e setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos)
quando do ajuizamento da ação.

A ação foi ajuizada em
16/01/2014
, o executado fo
i
citado em
31/01/2014
,
e em
11/02/2014
houve uma penhora frutífera,
contudo,

sobreveio informação negativa de hasta pública do bem imóvel, e
até a presente data, o processo prosseguiu sem que houvesse uma efetiva penhora.

Desse modo, a sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente de ofício, extinguindo a demanda por entender que houve desídia do Apelante
causando

o prosseguimento da ação sem nenhuma diligência frutífera por prazo
superior ao da prescrição da ação.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
defende, em suma, que
não ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Revisitando os autos tenho que a afirmação mereça amparo.

Conforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Dito isso, registra-se que é de03 (três)anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda decontrato de empréstimo, com fundamentoconforme dispõe o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...)"

O
marco inicial para a contagem da
prescrição intercorrente
começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921 do CPC
.

Veja
mos
o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1oNa hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2oDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4oO termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

No caso dos autos, a sentença acusa que desde a citação
não houve qualquer constrição de bens apta a interromper a prescrição, demonstrando o desinteresse do exequente em promover a satisfação do débito exequendo
, de modo que se reconhece de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente.

Contudo, cumpre salientar que a suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não possui aplicação automática, logo, precisa obrigatoriamente do pronunciamento judicial.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – NÃO
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
À PENHORA –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL- NÃO TRANSCORRIDO –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Ocorre a
prescrição
intercorrente quando o exequente deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da
prescrição
da pretensão, que no caso de cheque é de 6 meses.

Não há que se falar em
prescrição
intercorrente, quando sequer houve a
suspensão
do feito, que não se dá de forma
automática
, porquanto requer determinação do juiz na forma do art. 921, §1o do CPC.

Recurso provido, sentença anulada.

(N.U 0008253-58.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)
(grifo nosso)

Desse modo, necessária a determinação expressa
e a efetiva
suspensão da ação para, somente a partir daí, iniciar a contagem do prazo prescricional, com isso,
o marco temporal indicado
na sentença
(
maioridade do exequente
)

não pode ser considerado
para a contagem do prazo
da
prescrição intercorrente
.

No caso dos autos não houve determinação de suspensão da ação, não podendo ser iniciada a contagem do prazo prescricional.

Superada a necessidade de pronunciamento e efetiva suspensão da ação para início da contagem do prazo prescricional intercorrente, há de se verificar
,
ainda
,

que o Exequente se manteve diligente durante o trâmite processual.

Dito isso, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito
.

Deixo de fixar honorários
diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025